Tribunal: STF
Processo: ACO 217
Classe: ACO
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-10-15
Data de publicação: 1975-10-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DA UNIÃO CONTRA O ESTADO E OUTRA. COMPETÊNCIA
ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA SEU PROCESSO E
JULGAMENTO (CONSTITUIÇÃO, ART. 119, I, D). II. PROVADOS OS DANOS E
SENDO O ESTADO SEU RESPONSÁVEL ÚNICO. CONTRA ELE PROCEDE A AÇÃO,
DEVENDO RESSARCI-LOS, BEM COMO CUSTAS E HONORARIOS, COMO SE LIQUIDA
EM EXECUÇÃO, (C.P.C, ARTS. 20, E PAR 3, A E C, E 603). III.
PROCEDENCIA CONTRA O ESTADO E IMPROCEDENCIA CONTRA A CO-RE.